Tribunal: TJPA
Processo: 0014058-63.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014058-63.2015.8.14.0051

APELANTE: CLENILDO VASCONCELOS NEVES

APELADO: ESPOLIO DE LEONES SAMPAIO DA SILVEIRA E AURELIA MELO DA SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR QUE SE MATERIALIZA NO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM QUE NÃO É VIA ELEITA PARA O LITÍGIO PATRIMONIAL HAVIDO POIS DEMANDA ANÁLISE NOS AUTOS DE INVENTÁRIO E PARTILHA. SENTENÇA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0014058-63.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM / PA

APELANTE:

CLENILDO VASCONCELOS NEVES

APELADO:

ESPOLIO DE LEONES SAMPAIO DA SILVEIRA E AURELIA MELO DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
CLENILDO VASCONCELOS NEVES
(ID. 1632445) em face de sentença de ID. 1632444 que –
proferida nos autos de Adjudicação Compulsória manejada contra
ESPOLIO DE LEONES SAMPAIO DA SILVEIRA E AURELIA MELO DA SILVEIRA
em curso pela 4ª Vara da Comarca de Santarém / PA
– extinguiu o feito sem resolução de mérito diante da inadequação da via eleita.

A sentença recorrida tem seu dispositivo assim publicado:

“(...)Diante do exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, diante da falta de interesse processual, infirmada pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas e honorários pelo auto, dispensada a exigibilidade face a gratuidade processual. P.R.I.C. Santarém, 06 de novembro de 2018. COSME FERREIRA NETO Juiz de Direito (...)”

Razões recursais do Apelo por
CLENILDO VASCONCELOS NEVES (ID. 1632445),
que após fazer breve retrospecto da lide e da sentença recorrida, aduziu que o feito deveria prosseguir eis que de direito a adjudicação do bem pela pactuação, mormente para manutenção da liminar de
usufruto da posse
em prol do Recorrente.

Contraminuta apresentada ao ID. 1632446.

Recurso recebido em sua dupla força ao ID. 5998171.

Autos conclusos ao Gabinete em 27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0014058-63.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM / PA

APELANTE:

CLENILDO VASCONCELOS NEVES

APELADO:

ESPOLIO DE LEONES SAMPAIO DA SILVEIRA E AURELIA MELO DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A despeito das razões recursais, tais não se mostram hábeis para desconstituir a compreensão erigida na sentença:
há inadequação de procedimento que atrai a inexistência de interesse pela parte Autora.

Pois bem.

O Apelante não logrou êxito em afastar a compreensão (agora ratificada), de que para se aferir o interesse da Parte no manejo de determinada ação, faz-se premente a análise do binômio necessidade e adequação.

Conquanto a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide (
TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2020
).

A respeito da adjudicação compreende-se que:

“(...) esta ação é de natureza pessoal cujo objeto imediato é a modificação de estado jurídico preexistente mediante sentença que estabelecerá a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel.

Por meio da adjudicação compulsória, se atinge sentença em que a vontade não manifestada voluntariamente é expressa pelo órgão jurisdicional; supre-se, em sede jurisdicional, um descumprimento de obrigação de prestar declaração de vontade, desde que inserida num compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado, podendo ser pleiteada diretamente aos titulares do domínio, os promitentes-vendedores.

Logo, a presente ação se revela o instrumento processual adequado a decidir acerca de tais questões quando o comprador não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel pela recusa injustificada do vendedor.
Dessa forma, os requisitos para o ajuizamento e deferimento da ação de adjudicação compulsórias são: a) a existência de contrato de promessa de compra e venda; b) a recusa injustificada do promitente-vendedor em transferir a propriedade do bem; e) o pagamento integral do valor do imóvel.(...)” in TJ-RS - AC: 70084784644 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 05/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021.

A despeito da necessidade de solução da controvérsia advinda do
suposto
negócio jurídico demandar análise do Poder Judiciário
, tal não pode se dar nos autos de adjudicação, eis que, com o falecimento da parte, sua patrimonialidade é agora representada pela figura do espólio que a responderá em autos de inventário e partilha.

Compreensão sentencial, portanto, que deve ser mantida irretocável.

Neste sentido,
sou por conhecer do recurso, contudo negar-lhe provimento
,
mantendo-se a Sentença Recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024